Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-80.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014682-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L J MACHADO DE ASSIS LTDA - CNPJ: 47.541.981/0001-48 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LAYS JAMILLE MACHADO DE ASSIS - CPF: 058.300.005-39 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de bloqueio indevido de conta bancária de pessoa jurídica, sob alegação de irregularidade cadastral junto à Receita Federal, sem prévia notificação e sem comprovação de motivo legítimo para a restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação de consumo entre as partes, considerando que a reclamante é pessoa jurídica que utiliza os serviços como insumo para sua atividade comercial; e (
ii
) verificar se o bloqueio indevido de conta bancária de pessoa jurídica, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a existência de relação de consumo quando a pessoa jurídica, embora não seja destinatária final do serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira frente à instituição financeira.

4. O bloqueio de conta bancária sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, conforme Resolução BCB 142/2021, 501/2025 e Resolução 4.753/2019 do BCB.

5. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de efetivo prejuízo à sua valoração social no meio em que atua (bom nome, credibilidade e reputação), não sendo aplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º e 3º; Resolução BCB 142/2021 e 501/2025; Resolução 4.753/2019 do BCB; art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; Súmula 227/STJ; N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024; N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014682-80.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido
:
L J MACHADO DE ASSIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

L J MACHADO DE ASSIS LTDA ajuizou reclamação em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA. Noticiou que: a) exerce atividade empresarial na área de minimercado e conveniência, utilizando conta bancária junto à reclamada para suas transações
, e
teve sua conta bloqueada indevidamente sob alegação de irregularidade cadastral junto à Receita Federal;
b
) mesmo após constatar que a empresa estava regular, não conseguiu resolver o problema amigavelmente;
c
) tentou obter a transferência dos valores retidos, sem sucesso
, inclusive
registr
ando
reclamação no PROCON,
mas
também sem solução. Requereu
o
desbloqueio da conta
e
indenização por danos
materiais e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a reclamada não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
, pois não
demonstr
ou
motivação razoável e concreta para a suspensão da conta da reclamante;
b
) não houve comprovação de prévia notificação sobre
a suspensão da conta
, razão pela qual
o bloqueio unilateral da conta corrente com privação de valores resulta no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00
, a título de dano moral, bem como
determin
ar
que a reclamada promov
a
a regularização da conta da reclamante
liberando
os valores indisponibilizados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a autora não é destinatária final do serviço; b) a ausência de ato ilícito, pois o bloqueio foi um exercício regular de direito, previsto em contrato, decorrente de inadimplência da autora em um cartão de crédito em novembro de 2024; c) a conta não se encontra bloqueada, tendo a autora
a
movimentado normalmente após a regularização da pendência; d)
inexist
e dano moral indenizável à pessoa jurídica, por ausência de prova de abalo à honra objetiva; e

e
)
o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso em análise, embora a parte reclamante seja pessoa jurídica e utilize os serviços da reclamada (instituição de pagamento) como insumo para sua atividade comercial, sua vulnerabilidade é evidente, existindo
manifesta desproporção técnica, econômica e informacional em relação à re
querida
,
que se trata de
uma
grande
instituiç
ão
de pagamento.

Ressalte-se

que
a
relação é pautada em contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas unilateralmente, o que reforça a hipossuficiência da recorrida.

Dessa forma, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a existência de relação de consumo e, por conseguinte, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
º.

Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)"

No caso em análise,
a
parte reclamante a ocorrência d
o bloqueio por suposta irregularidade cadastral junto à Receita Federal, conforme demonstra o print de tela juntado aos autos (ID 321161885
/PJe2
)
.

Ademais, a
parte

reclamada
não comprovou ter notificado previamente a
autor
a sobre o bloqueio realizado em janeiro de 2025, nem apresentou evidências concretas que justificassem tal medida. A simples alegação de que houve um bloqueio anterior, em novembro de 2024, não afasta a responsabilidade pelo bloqueio posterior, objeto da presente demanda.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não demonstrou a regularidade do bloqueio realizado em janeiro de 2025, nem comprovou ter notificado previamente a consumidora, privando-a de utilizar os recursos financeiros disponíveis em sua conta.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
ela não possui honra subjetiva, razão pela qual
a tutela d
a
personalidade se restringe à proteção de sua honra objetiva,
que é vulnerada quando os ilícitos afetam seu bom nome, sua fama e reputação no meio em que atua
.

Nesse sentido é o entendimento
da
Turma Recursal:

“(...)
Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
)." (...) (N.U 1000707-56.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025)”

“(...) O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de abalo à imagem, à reputação ou à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.A mera restrição ou encerramento de conta, sem repercussão negativa externa ou prejuízo à credibilidade empresarial, não enseja reparação por dano
moral.IV
. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua imagem ou honra objetiva, não sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial. (...) (N.U 1015933-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025, publicado no DJE 09/08/2025)”

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO. (...) 4. Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada lesão à sua honra objetiva, o que exige prova de abalo à imagem, à reputação ou à credibilidade empresarial. 5. Inexistindo nos autos elementos probatórios que comprovem repercussão negativa à imagem da oficina perante sua clientela ou seu ramo de atuação, não se configura o dano moral alegado. 6. A alegação de constrangimento diante de clientes não é acompanhada de prova inequívoca, tratando-se de mero dissabor inerente à atividade empresarial. 7. A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica afasta a possibilidade de indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: (...) 2. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de abalo à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem, credibilidade ou atividade comercial. 3. A ausência de prova concreta de violação extrapatrimonial afasta o dever de indenizar por dano moral. (...) (N.U 1013781-84.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, publicado no DJE 24/07/2025)”

“(...) Não se configura dano moral à pessoa jurídica, pois, apesar da falha na prestação do serviço e do prejuízo material, a parte reclamante não comprovou efetivo abalo à sua honra objetiva, como
dano
à imagem, reputação ou bom nome perante terceiros, requisito indispensável para a indenização moral de pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) 3. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação ou bom nome perante terceiros, não bastando a mera ocorrência de prejuízos financeiros ou dissabores decorrentes da falha na prestação de serviço. (...) (N.U 1074923-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)”

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, não há elementos suficientes para caracterizar o dano moral à pessoa jurídica reclamante.

Ressalte-se que,
para a configuração do dano moral à pessoa jurídica,
seria
necessária a comprovação do efetivo prejuízo à sua valoração social, não sendo possível presumir o dano
somente
a partir do cometimento do ato ilícito (
in
re

ipsa
).

Todavia
, a parte reclamante não demonstrou
concretamente
como o bloqueio da conta bancária afetou sua honra objetiva, seu nome, credibilidade ou
sua
reputação perante terceiros. Não há evidências de que a empresa tenha sofrido abalo em sua imagem comercial ou que tenha perdido clientes ou oportunidades de negócio em decorrência do bloqueio.

Portanto, embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço, não restou configurado o dano moral à pessoa jurídica reclamante, sendo indevida a condenação a esse título.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
somente

para
afastar
a condenação por danos morais, mantendo
a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025